Tribunal: TJSP
Processo: 2112652-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Arrolamento. Intimação de instituição financeira para fornecimento de documentos bancários do falecido. Reiterados ofícios sem pronto atendimento. Intimação pessoal para cumprimento, sob pena de multa. Ato atentatório configurado. Multa corretamente aplicada. Recurso desprovido.